Tribunal: TJBA
Processo: 8094289-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094289-33.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANDRE LUIZ DE ALCANTARA BRANDAO Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL 01/2014. CONCURSO PARA SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. INOCORRÊNCIA. IMPETRAÇÃO DENTRO PRAZO LEGAL CONFORME DECRETO-LEI 20.910/32. FIXAÇÃO DA TESE DO TEMA 683 DO STF AINDA PENDENTE. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. TEMA 784 STF. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. APOSENTADORIAS. EXONERAÇÕES. DESISTÊNCIAS. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO CLASSIFICADO JUSTIFICA A FORMAÇÃO DE DIREITO DE NOMEAÇÃO E POSSE. POSIÇÃO DO CANDIDATO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO LAPSO SEM A NOMEAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8094289-33.2021.8.05.0001, sendo apelante ANDRÉ LUIZ DE ALCÂNTARA BRANDÃO e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Truam Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora.